Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CAIXA TEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X).
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.677.144/RS, firmou o entendimento de que existem diferenças importantes no ônus probatório: para cadernetas de poupança existe presunção de impenhorabilidade; para as demais modalidades de investimento ou depósito, compete à parte devedora a comprovação efetiva de que os valores (até 40 salários-mínimos) constituem reserva patrimonial.
4. O ônus da prova pode recair sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que deve demonstrar que os valores encontrados são protegidos pela impenhorabilidade.
5. A modalidade “Caixa Tem” é uma poupança digital para movimentação diária de benefícios sociais e realização de diversas transações bancárias. Não se trata de conta poupança tradicional. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.